Tribunal: TJDFT
Processo: 0714262-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714262-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCIA AGRAVADO: ESPÓLIO DE MUCIO ATHAYDE D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Agravante no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o AR devolvido sem cumprimento, com o recebimento de Terceiro Estranho à lide. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator